Tribunal: TJSP
Processo: 1047308-94.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de cartório – Acidente de trajeto – Fratura no terceiro dedo da mão esquerda, com limitação e alteração de movimentos, de pinça e de preensão, e da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de cartório – Acidente de trajeto – Fratura no terceiro dedo da mão esquerda, com limitação e alteração de movimentos, de pinça e de preensão, e da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 603.410.811-3, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1047308-94.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DAVID DIAS DE ARAUJO SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047308-94.2016.8.26.0053 -Voto no 13.315
2
Apelação / Remessa Necessária no 1047308-94.2016.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: David Dias de Araujo Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 13.315
Acidente do trabalho – Auxiliar de cartório – Acidente de
trajeto – Fratura no terceiro dedo da mão esquerda, com
limitação e alteração de movimentos, de pinça e de
preensão, e da destreza manual – Benefício acidentário –
Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial
conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada, necessidade de maior esforço para
exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário concedido administrativamente, NB 91 /
603.410.811-3,
alta
médica,
ressalvada
eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas
prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 64/68, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por David Dias de Araújo Santos, para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 72/86), buscando a reforma
parcial do julgado. Sustenta que a efetiva incapacidade laborativa não restou
caracterizada. Alega que o nexo causal não foi comprovado, não bastando a mera
juntada da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT). Subsidiariamente, requer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047308-94.2016.8.26.0053 -Voto no 13.315
3
a alteração do marco inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial,
que a verba honorária não ultrapasse o patamar de 5% (cinco por cento), e
requerendo que os honorários advocatícios não incidam sobre as parcelas vincendas,
posteriores à sentença (Súmula no 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Também, busca a aplicação dos índices de correção monetária, de acordo com a Lei
no 11.960/2009, em virtude da repercussão geral sobre o tema reconhecido pelo C.
STF. Tece a autarquia comentários acerca dos percentuais dos juros de mora e
período de incidência que entende como aplicáveis ao caso. Por fim, discorrendo
acerca da forma e processamento dos precatórios, colacionando as recentes decisões
do C. STF, e apresentando prequestionamento da matéria, requer o provimento do
recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 90/92).
Houve interposição do recurso ex officio.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 22/08/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação
da prova pericial, visando se aferir qual a real extensão da sequela constatada, uma
vez que o primeiro perito nomeado observou somente discreta limitação de
movimento do dedo afetado, com força de preensão e do movimento de pinça da
mão preservados, e condicionou a redução laborativa parcial e permanente somente
em relação ao exercício de atividade que exija o pleno uso da mão esquerda, mas
não constando investigação acerca da atividade laboral habitual então
desempenhada, restando assim dúvidas e lacunas, que impossibilitaram o adequado
julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de 99/102).
As empregadoras juntaram informes (fls. 117/138 e 157/162).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
140/146).
O autor se manifestou sobre o último trabalho, requerendo a
manutenção da r. sentença (fls. 149). O INSS não se manifestou sobre a última
perícia (fls. 164).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047308-94.2016.8.26.0053 -Voto no 13.315
4
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, auxiliar de cartório (conforme cópia da CTPS, fls.
16, e registro enviado pela empregadora, fls. 120), tem por base a alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de
acidente de trajeto, ocorrido em 03/09/2013, oportunidade em que, ao caminhar para
o trabalho, sofreu queda, ferindo sua mão esquerda ao se apoiar em uma “lança”,
vindo a fraturar o terceiro dedo da mão esquerda. A par disso, busca, agora, com esta
ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 07, 119), sendo oportuno mencionar que o
segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo em gozo de
benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de 19/09/2013 a 12/12/2013,
número de benefício NB 91 / 603.410.811-3 (fls. 08, 09/11, 55, 56, 57, 122, 124),
com diagnóstico de “Fratura ao nível do punho e da mão” (CID S 62, fls. 56, 57).
Em primeiro exame pericial (laudo pericial de fls. 34/39), ao
exame físico, esclareceu o perito que a mão esquerda não é dominante (fls. 36).
Constatou ausência de deformidade, edemas ou atrofias (fls. 36), observando a
presença de cicatriz no dedo afetado, atestando uma “limitação moderada da flexão
da articulação interfalangeana proximal” (fls. 36) e discreta limitação no
movimento de extensão (fls. 36). Asseverou que a pinça, a sensibilidade e a força de
preensão estão mantidas (fls. 36), porém, com reclamação de dor discreta no dedo
examinado (fls. 36), e que o nexo causal restou caracterizado (fls. 37). Informou,
ainda, o perito, que, segundo descrição do periciando, no cartório o obreiro
“trabalhava autenticando documentos, carimbando, fazendo cópias, assinando e
movimentando livros” (fls. 37), e que, atualmente, labora exercendo a função de
porteiro por outra empresa (fls. 37). Por fim, concluiu o perito que há incapacidade
parcial e permanente “apenas para atividades que exijam emprenho da mão
esquerda. As atividades desenvolvidas no contrato de trabalho determinaram o
aparecimento da doença relatada (nexo presente)” (fls. 37).
Ante o desfecho do laudo pericial, o MM. Juiz a quo julgou
procedente a demanda, concedendo o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte ao da cessação do último benefício de auxílio-doença, e demais
consectários, inclusive condenando o Instituto ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre as parcelas atrasadas até a r. sentença (Súmula
111 do C. STJ) (fls. 64/68).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os
exames pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme laudo pericial de
fls. 140/146.
O último perito nomeado constatou, em exame físico do
terceiro dedo da mão esquerda, que o autor apresentava limitação de movimentos e
da destreza da mão atingida, com “Ausência de amputações; Redução parcial da
destreza manual, da pinça e da preensão realizada por este dedo, em virtude da
presença de redução em grau médio da flexão da interfalangeana medial, com
apagamento parcial das pregas cutâneas e redução leve do movimento de extensão
deste dedo” (fls. 141).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047308-94.2016.8.26.0053 -Voto no 13.315
5
Relatou o perito que “Ao exame médico pericial foi
evidenciada alteração sequelar no 3o dedo de sua mão esquerda, conforme descrito
ao exame físico e constante das fotos. Tal alteração não impede que o autor
trabalhe nas mesmas atividades da época do acidente, de auxiliar administrativo em
cartório, porém em virtude das alterações descritas ao exame físico, há obvia
alteração na pinça e preensão realizada por este dedo, alterando assim
parcialmente a destreza manual do autor, o que em trabalhos como os por ele
realizados, na manipulação de documentos, onde as atividades são eminentemente
manuais, haverá necessidade de permanente maior esforço e incomodo no dia a
dia” (fls. 145).
Concluiu o perito pela existência de “Incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de acidente de trabalho, por permanente maior esforço”
(fls. 146).
Assim, assegurou o último perito nomeado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal e a redução da capacidade laborativa, concluindo o
louvado pela existência de sequelas consolidadas, com redução da capacidade
laboral do autor para a atividade laborativa habitualmente exercida, ante o dispêndio
de maior esforço para a realização de suas funções habituais, fazendo jus aos
benefícios previstos na lei acidentária vigente. O último laudo pericial é conclusivo
pela incapacidade do obreiro, classificada pelo perito como parcial e permanente, e
comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como auxiliar de cartório,
desenvolvia atividades manuais, como na manipulação de livros, papéis e
documentos, que exigem a integralidade dos movimentos das mãos e dos dedos,
sendo que a perda funcional constatada implica em redução da capacidade
laborativa, em razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades
habituais, desempenhadas no momento do acidente de trabalho, como asseverado
pelo perito. Como salientado, houve perda funcional (limitação de movimentos,
alteração dos movimentos de preensão, pinça e da destreza manual fls. 141, 145),
ainda que mínima, implicando tal déficit em redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), documentos relativos ao
atendimento médico prestado (fls. 26/27, 118), e visto que admitido pelos peritos e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047308-94.2016.8.26.0053 -Voto no 13.315
6
auxílio-doença acidentário (fls. 08/11, 55/57, 122, 124).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, ante o desfecho da última perícia médica oficial,
sendo o déficit funcional do autor parcial e permanente, é mesmo caso de concessão
do benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho, com constou na r.
sentença, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a
lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade habitual e o
nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário, NB 91 / 603.410.811-3 / alta médica (ocorrida aos 12/12/2013 fls. 55,
56, 124, devendo assim fluir a partir de 13/12/2013), como constou na r. sentença a
fls. 66, e conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos, sendo mantido o respectivo abono anual - acessório obrigatório, mas devendo
ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão
de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o
recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124,
inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida
aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na
redação dada pela Lei 9.528/97).
Assim, o inconformismo da autarquia, como consta em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047308-94.2016.8.26.0053 -Voto no 13.315
7
recurso, de que o início do benefício deveria ser na data da juntada aos autos do
laudo pericial, não procede, uma vez que já reconhecido o nexo causal pelo próprio
INSS, com a concessão do respectivo benefício temporário, de cunho acidentário.
Portanto, o início do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte ao da
indevida alta médica (data em que cessou o benefício de auxílio-doença artigo 86,
§ 2o, da Lei no 8.213/91), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do
obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047308-94.2016.8.26.0053 -Voto no 13.315
8
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil, mas prevalecendo a adoção da Súmula 111 do C. STJ,
ainda em vigor, por não haver incompatibilidade desta com o Código de Processo
Civil de 2015. Assim, não há que se falar em minoração do valor da condenação em
honorários advocatícios nesta sede, como também pretendido no recurso de apelação
do Instituto.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator